Tribunal: TJES
Processo: 5000492-85.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000492-85.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: GETULIO PINHEIRO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (PEMBROLIZUMABE). CUSTO ANUAL ACIMA DE 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento oncológico Pembrolizumabe ao autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a competência da Justiça Estadual para julgar a ação e a legitimidade passiva do Estado, tendo em vista que o tratamento do autor é de alto custo anual e o Tema 1234 da Repercussão Geral do STF fixa o limite de 210 salários mínimos para deslocamento da competência à Justiça Federal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O custo anual do tratamento supera 210 salários mínimos, evidenciando a aplicação do Tema 1234 do STF, que desloca a competência para a Justiça Federal e atribui à União a responsabilidade financeira pelo custeio.

4. A Justiça Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação, sendo o Estado do Espírito Santo ilegítimo para figurar no polo passivo, devendo a União ser incluída na demanda.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações judiciais de fornecimento de medicamento oncológico não incorporados à política do SUS, na qual o custo anual ultrapasse 210 salários mínimos, utiliza-se o Tema 1234 do STF que prevê ser da Justiça Federal a competência para julgamento da referida demanda. 2. A União possui responsabilidade financeira para tratamento de alto custo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000492-85.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
GETULIO PINHEIRO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (PEMBROLIZUMABE). CUSTO ANUAL ACIMA DE 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento oncológico Pembrolizumabe ao autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a competência da Justiça Estadual para julgar a ação e a legitimidade passiva do Estado, tendo em vista que o tratamento do autor é de alto custo anual e o Tema 1234 da Repercussão Geral do STF fixa o limite de 210 salários mínimos para deslocamento da competência à Justiça Federal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O custo anual do tratamento supera 210 salários mínimos, evidenciando a aplicação do Tema 1234 do STF, que desloca a competência para a Justiça Federal e atribui à União a responsabilidade financeira pelo custeio.

4. A Justiça Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação, sendo o Estado do Espírito Santo ilegítimo para figurar no polo passivo, devendo a União ser incluída na demanda.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações judiciais de fornecimento de medicamento oncológico não incorporados à política do SUS, na qual o custo anual ultrapasse 210 salários mínimos, utiliza-se o Tema 1234 do STF que prevê ser da Justiça Federal a competência para julgamento da referida demanda. 2. A União possui responsabilidade financeira para tratamento de alto custo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão reproduzida no ID 14758434, proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5002803-78.2025.8.08.0038, deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200mg, de uso oncológico, à parte autora, diagnosticada com neoplasia maligna da bexiga (CID C67) em estágio IV (metástase linfonodal e peritoneal).

O agravante sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, porquanto se trata de medicamento não incorporado ao SUS, com registro na ANVISA e cujo custo anual ultrapassa 210 salários-mínimos. Alega que, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da repercussão geral, tal circunstância atrai a competência da Justiça Federal, com a necessária inclusão da União no polo passivo. Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo.

Em decisão monocrática (ID 14845632), foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

A parte agravada, devidamente intimada (ID 15492352), não apresentou contrarrazões.

VOTO

A controvérsia reside na verificação da incompetência absoluta do Juízo Estadual, com fulcro no
Tema 1234 da Repercussão Geral do STF
, em razão do alto custo anual do tratamento pleiteado.

O juízo de origem determinou que o Estado do Espírito Santo forneça ao autor o medicamento oncológico Pembrolizumabe 200mg, que possui registro na ANVISA, mas não é incorporado às políticas públicas do SUS.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante demonstrou, por meio do Parecer nº 330/25 da Secretaria de Estado da Saúde (ID 14758435), que o custo anual do tratamento perfaz a quantia de R$446.002,14, ultrapassando consideravelmente o patamar de 210 (duzentos e dez) salários-mínimos.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1234 (RE 1.366.243), fixou diretrizes para a definição da competência e a distribuição do ônus financeiro em ações de fornecimento de medicamentos não incorporados, mas com registro na ANVISA. A tese estabelecida determina o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, sempre que o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos.

Cita-se o item 1 da referida tese:

“I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.”

Ressalte-se que a Suprema Corte modulou os efeitos do Tema 1234, determinando que a nova competência seja aplicada apenas às ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito (11/10/2024), o que não beneficia o presente feito, cuja propositura se deu em junho de 2025.

Ademais, o Tema 1234 previu que, em casos de alto custo (acima de 210 salários-mínimos), a responsabilidade pelo custeio é integralmente da União (Item 3), cabendo aos Estados e ao Distrito Federal apenas a responsabilidade supletiva para viabilizar o cumprimento da decisão, sem ônus financeiro direto.

Portanto, imperioso o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a necessária inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1.
Acolher a preliminar de incompetência absoluta
da Justiça Estadual;

2.
Determinar a remessa dos autos à Justiça Federal
, a fim de que a União seja incluída no polo passivo, conforme as diretrizes do Tema 1234/STF;

3.
Manter o efeito suspensivo
concedido, cabendo ao juízo federal competente a análise sobre a manutenção ou revogação da tutela de urgência.

Sem custas e honorários, em razão da natureza do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)